Tribunal: TJPA
Processo: 0802046-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802046-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEIVYD GUTEMBERG CARDOSO DE CARVALHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REQUER O AGRAVANTE A COMUTAÇÃO DA PENA, COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N°. 9.246/2017 – Improcedência.
O artigo 7º do Decreto nº 9.246/2017, estabelece que:
“Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções: b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena; (...)”
A partir da leitura do dispositivo legal acima transcrito e considerando que o apenado possuía duas condenações à época em que o decreto presidencial foi publicado (25/12/2017), cuja soma das penas totalizava aproximadamente 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, conforme ressaltado pelo juízo da execução (Id. Num. 4705774), entendo que a decisão vergastada se encontra devidamente fundamentada, vez que, embora a Defesa do apenado alegue que ele não era reincidente à época em que atingiu os requisitos para a obtenção do benefício de comutação de pena, não foi juntado aos autos qualquer documento para comprovar tal alegação, especialmente em relação à data de sua última condenação e início do cumprimento da pena, ou seja, se mesmo sendo reincidente, cumpriu o lapso temporal de 1⁄4, estabelecido pelo decreto, para que fosse agraciado com o referido benefício. Portanto, de acordo com os documentos anexados aos presentes autos verifica-se que o sentenciado não comprovou que atingiu o lapso temporal necessário para obtenção da benesse pretendida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
DEIVYD GUTEMBERG CARDOSO DE CARVALHO,
contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de comutação da pena.

Narra o impetrante, que o presente recurso possui como base, o parecer favorável do Ministério Público de 1º Grau, que se manifestou no sentido de que fosse concedido o pleito de comutação da pena, com fulcro no Decreto Presidencial n°. 9.246/2017, no entanto, o magistrado indeferiu o requerimento, por entender que o agravante seria reincidente e não teria cumprido o requisito objetivo para seu deferimento.

Alega que o apenado não era reincidente na época que alcançou o benefício da comutação da pena e ainda, que preenche todos os requisitos para sua concessão.

Ressalta, que nos últimos anos, o reeducando não teve nenhuma intercorrência para abonar a sua conduta, cumprindo regularmente com sua pena, realizando atividades educacionais no regime fechado, demonstrando a sua tendência à ressocialização.

Em contrarrazões (fls. 13 dos autos digitalizado), o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, mantendo a decisão do Juiz da execução penal, aduzindo que à época do referido decreto, o ora agravante já possuía duas condenações, sendo considerado reincidente para efeitos penais, visto que, após o trânsito em julgado da primeira condenação, voltou a praticar novo delito, afastando, assim, a possibilidade de concessão da comutação de pena pelo não cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 7º, I, “b”, do Decreto n° 9.246/2017.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O agravante pugna pela comutação da pena, com fulcro no Decreto Presidencial n°. 9.246/2017.

O artigo 7º do Decreto nº 9.246/2017, estabelece que:
“Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:
I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade: a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; e
b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena;
(...)”

A partir da leitura do dispositivo legal acima transcrito e considerando que o apenado possuía duas condenações à época em que o decreto presidencial foi publicado (25/12/2017), cuja soma das penas totalizava aproximadamente 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, conforme ressaltado pelo juízo da execução, entendo que a decisão vergastada se encontra devidamente fundamentada, vez que, embora a Defesa do apenado alegue que ele não era reincidente à época em que atingiu os requisitos para a obtenção do benefício de comutação de pena, não foi juntado aos autos qualquer documento para comprovar tal alegação, especialmente em relação à data de sua última condenação e início do cumprimento da pena, ou seja, se mesmo sendo reincidente, cumpriu o lapso temporal de 1⁄4, estabelecido pelo decreto, para que fosse agraciado com o referido benefício.

Portanto, de acordo com os documentos anexados aos presentes autos verifica-se que o sentenciado não comprovou que atingiu o lapso temporal necessário para obtenção da benesse pretendida.

Sobre o tema, colaciono julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 9.246/2017 – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – RÉU REINCIDENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO REFERIDO DECRETO – DECISÃO MANTIDA – ANÁLISE DA REINCIDÊNCIA CORRETA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR - PET: 00048164920208160019 PR 0004816-49.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2020)

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTACAO DE PENAS. DECRETO Nº 9.246/2017. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida concessão da benesse ao argumento do preenchimento dos requisitos legais. Descabimento. Sentenciado reincidente, com cinco condenações criminais, três por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas). Não resgatado lapso necessário para obtenção da benesse. Ausência de requisito objetivo, prejudicada análise sobre requisito subjetivo. Art. 44, Lei de Drogas. Vedação de indulto aos crimes ali previstos, inclusive o do art. 35 do dito diploma, o que abrange, ainda, a comutação, que é o indulto "mais leve" – indulto parcial. Precisão técnica da decisão impugnada. Os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins – dentre os quais ora se deve incluir o de associação para o tráfico – , terrorismo e os definidos como hediondos, são insuscetíveis de indulto. Art. 5º, LXIII, da CR/88. Precedentes. Competência, para a concessão do benefício, da Presidência da República, que encontra limites na norma constitucional. Precedente do C. STF. Negativa ao benefício ora mantida. Negado provimento.
(TJ-SP - EP: 90014422820198260050 SP 9001442-28.2019.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 18/12/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão ora guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

Belém, 10/02/2022